Tribunal: TJES
Processo: 5031759-50.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031759-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO LIMA BORTOLINI
RECORRIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM EM CLASSE EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA DO SERVIÇO NA AERONAVE. DOWNGRADE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos materiais e morais. Alegação de falha na prestação do serviço da companhia aérea, consistente em downgrade de classe (de executiva para "premium"), sem qualquer comunicação prévia ou oferta de alternativa, causando-lhe prejuízos financeiros e abalo moral, especialmente por necessitar do conforto extra por questões de saúde.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de falha na prestação do serviço aéreo em razão da venda de passagem em classe executiva inexistente na aeronave e consequente downgrade do passageiro.

Análise do dever de indenizar os danos materiais, correspondentes à diferença de valor entre as classes, e os danos morais, decorrentes da frustração e do desconforto gerados ao consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de seus serviços, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A ausência de clareza nas informações sobre as especificações das poltronas no ato da compra induziu o consumidor a erro, violando o dever de informação.

Restou incontroversa a ocorrência do downgrade, submetendo o passageiro a um serviço de qualidade e conforto inferiores ao contratado, o que caracteriza a má prestação do serviço.

O dano material é procedente e corresponde à diferença entre o valor pago pela classe executiva e o valor da classe efetivamente utilizada, uma vez que o consumidor não usufruiu plenamente do serviço pelo qual pagou.

A conduta da companhia aérea ultrapassou o mero aborrecimento, gerando frustração, desconforto físico e transtornos significativos que configuram dano moral passível de reparação.

O valor da indenização por danos morais foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A venda de passagem em classe executiva inexistente na aeronave e consequente downgrade do passageiro, submetendo o passageiro a um serviço de qualidade e conforto inferiores ao contratado, configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, ensejando a responsabilidade objetiva da companhia aérea. Tal prática gera o dever de indenizar o consumidor tanto materialmente, pela diferença de valor pago, quanto moralmente, em razão da frustração da expectativa e do desconforto imposto, que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, VIII, e 14.

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.

Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10199034320228260451 Piracicaba, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2024.

TJ-SP - AC: 11097460520228260100 São Paulo, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 02/10/2023, Data de Publicação: 02/10/2023.

TJ-SP - AC: 10376769220198260100 SP 1037676-92.2019.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 23/06/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5031759-50.2024.8.08.0035

RECORRENTE: EDUARDO LIMA BORTOLINI

RECORRIDO: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. COMPRA DE PASSAGEM EM CLASSE EXECUTIVA. INEXISTÊNCIA DO SERVIÇO NA AERONAVE. DOWNGRADE. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes seus pedidos de indenização por danos materiais e morais. Alegação de falha na prestação do serviço da companhia aérea, consistente em downgrade de classe (de executiva para "premium"), sem qualquer comunicação prévia ou oferta de alternativa, causando-lhe prejuízos financeiros e abalo moral, especialmente por necessitar do conforto extra por questões de saúde.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Configuração de falha na prestação do serviço aéreo em razão da venda de passagem em classe executiva inexistente na aeronave e consequente downgrade do passageiro.

Análise do dever de indenizar os danos materiais, correspondentes à diferença de valor entre as classes, e os danos morais, decorrentes da frustração e do desconforto gerados ao consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de seus serviços, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A ausência de clareza nas informações sobre as especificações das poltronas no ato da compra induziu o consumidor a erro, violando o dever de informação.

Restou incontroversa a ocorrência do downgrade, submetendo o passageiro a um serviço de qualidade e conforto inferiores ao contratado, o que caracteriza a má prestação do serviço.

O dano material é procedente e corresponde à diferença entre o valor pago pela classe executiva e o valor da classe efetivamente utilizada, uma vez que o consumidor não usufruiu plenamente do serviço pelo qual pagou.

A conduta da companhia aérea ultrapassou o mero aborrecimento, gerando frustração, desconforto físico e transtornos significativos que configuram dano moral passível de reparação.

O valor da indenização por danos morais foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a capacidade econômica das partes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A venda de passagem em classe executiva inexistente na aeronave e consequente downgrade do passageiro, submetendo o passageiro a um serviço de qualidade e conforto inferiores ao contratado, configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação, ensejando a responsabilidade objetiva da companhia aérea. Tal prática gera o dever de indenizar o consumidor tanto materialmente, pela diferença de valor pago, quanto moralmente, em razão da frustração da expectativa e do desconforto imposto, que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, VIII, e 14.

Lei nº 9.099/95, arts. 42 e 55.

Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10199034320228260451 Piracicaba, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2024.

TJ-SP - AC: 11097460520228260100 São Paulo, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 02/10/2023, Data de Publicação: 02/10/2023.

TJ-SP - AC: 10376769220198260100 SP 1037676-92.2019.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 23/06/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor alega que adquiriu passagens de classe executiva da Avianca por R$ 7.806,18 para uma viagem de férias a Nova Iorque, escolhendo especificamente esta categoria para garantir seu conforto devido a uma hérnia de disco. No entanto, ao embarcar nos voos de ida e volta, foi surpreendido com a inexistência da classe executiva nas aeronaves, sendo acomodado em assentos "premium" que considerou desconfortáveis e inferiores. O autor alega que a companhia aérea não o comunicou previamente sobre a mudança nem ofereceu alternativas como reembolso ou realocação, resultando em dores físicas e grande frustração por não ter usufruído do serviço pelo qual pagou um valor mais elevado.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 15267998), alegando que foi indevidamente submetido a um
downgrade
de classe em suas passagens, sem qualquer comunicação prévia pela Recorrida, o que o impediu de buscar alternativas para solucionar a questão. Aduz que a situação lhe causou grande preocupação, além de considerável frustração, sobretudo em razão do elevado valor desembolsado para a aquisição de um serviço do qual não pôde usufruir plenamente, tornando-se evidente a existência de danos morais e materiais oriundos da falha na prestação de serviço da companhia.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.
Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso concreto, restou incontroverso que o Recorrente adquiriu passagens de classe executiva (ID 15266919), sendo acomodado em assento inferior, conforme IDs 15266920 e 15266921). Embora a ré alegue que prestou as informações necessárias, em análise à peça de defesa, observo que, no ato da compra da passagem, não há clareza nas indicações das informações sobre as poltronas e suas especificações, levando a erro o consumidor.

É evidente, pois, que o autor foi submetido a um
downgrade
de classe em suas passagens, restando patente, portanto, a falha na prestação do serviço por parte da Requerida e, por conseguinte, configurada a sua responsabilidade pelos danos materiais ocasionados à parte, uma vez que proporcionou uma viagem sem o nível de conforto esperado, sem qualquer comunicação prévia, impedindo o Recorrente de buscar quaisquer alternativas para solucionar a questão.

Assim, considerando o acima exposto, bem como a comprovação de ter pago o valor de R$ 7.806,18 (sete mil, oitocentos e seis reais e dezoito centavos), entendo procedente o pleito autoral de condenação do Recorrente ao pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ R$ 3.674,18 (três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos), correspondente à diferença entre o valor da classe executiva e classe econômica (ID 15267998, p. 5) .

No que se refere ao dano extrapatrimonial, resta evidente que a conduta da Recorrida ultrapassou os limites do mero aborrecimento cotidiano, impondo ao autor transtornos significativos e sofrimento emocional. A situação vivenciada configura violação extrapatrimonial passível de reparação, revelando-se devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

Neste sentido:

Recurso inominado das rés – Transporte aéreo internacional - "Downgrade" da classe executiva para a classe econômica - Sentença de parcial procedência reconhecendo danos morais (diferença entre o valor das passagens) e morais - Irresignação das rés que comporta parcial acolhimento – Legitimidade passiva configurada – As rés integram cadeia de consumo, sendo a GOL a responsável pelo sistema de milhas e emissão de passagens e a AVIANCA pela realização do voo – Cadeia de consumo – Responsabilidade solidária - Danos materiais bem definidos - Corré GOL não comprovou o reembolso da diferença de milhas – Danos morais configurados em razão do "downgrade" e do comprovado desvio produtivo do consumidor – Valores reduzidos para R$ 2.000,00 (para cada um dos autores) - Recursos das rés parcialmente providos. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10199034320228260451 Piracicaba, Relator.: Marcia Rezende Barbosa de Oliveira - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 28/11/2024, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 28/11/2024).

RESPONSABILIDADE CIVIL – sentença de procedência - recurso da ré. DANOS MORAIS – transporte aéreo - voo internacional – aquisição de passagens aéreas em classe executiva – ocorrência de overbooking e embarque das autoras em classe econômica (downgrade) - falha na prestação de serviços – responsabilidade objetiva - ocorrência de danos morais – dever de indenizar caracterizado - transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento – ausência de excludente de responsabilidade - pessoa jurídica que é passível de dano moral - Súmula 227 do STJ - fixação em R$ 10.000,00 para cada autora - pretensão à redução – descabimento- "quantum" bem assentado - observação dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – termo inicial da correção monetária a incidir a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora contados da citação, a teor do art. 405 do CC – precedentes - sentença mantida - recurso não provido. DANOS MATERIAIS – aquisição de passagens aéreas em classe executiva – ocorrência de overbooking e downgrade - condenação da ré ao pagamento de R$ 16.571,56 - insurgência – impossibilidade - exegese do art. 373, I do CPC – autoras que encartaram as despesas havidas com a aquisição de passagens aéreas - danos materiais e dever de indenizar que restam mantidos - precedentes – termo inicial da correção monetária que deve incidir a partir da data do efetivo desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora contados da data da citação (art. 405 do CC)- sentença mantida – recurso não provido. HONORÁRIOS RECURSAIS - majoração de ofício - art. 85, § 11, do CPC - precedente do STF. DISPOSITIVO – recurso não provido. (TJ-SP - AC: 11097460520228260100 São Paulo, Relator: Achile Alesina, Data de Julgamento: 02/10/2023, Data de Publicação: 02/10/2023).

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NOS SERVIÇOS. "DOWNGRADE" DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. A autora adquiriu serviços da companhia ré para o transporte aéreo em classe executiva, no trajeto entre Santiago (Chile) e São Paulo. Entretanto, sem prévio aviso e apesar do seu severo problema na coluna, viajou em classe econômica – prática conhecida como "downgrade". A aplicação da Convenção de Montreal não alterava o deslinde do feito e do recurso. A indenização dos danos materiais situou-se dentro dos parâmetros daquele diploma internacional. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20). Descumprimento contratual que revelou ineficiência e negligência da empresa aérea. Danos materiais adequadamente identificados. O ressarcimento consistirá na diferença entre os valores das passagens na classe executiva e na classe econômica. Total de R$1.827,66 (um mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos). Não há espaço para ressarcimento integral do valor da classe executiva, porque o serviço (de transporte) foi parcialmente prestado. Danos morais verificados. A autora vivenciou situação de frustração. Evidentemente, por falta de planejamento da empresa aérea, estabeleceu-se um ambiente de insegurança e ansiedade para a passageira que extrapolou aborrecimentos e transtornos do cotidiano. Passageira que apresentava problemas de coluna (fls. 16/17). (...). Cuidava-se de aplicar o princípio da dignidade da pessoa humana. Todavia, o valor da indenização fixada em primeiro grau, revelou-se excessivo, porque fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade admitidos por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Ao fixar em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a reparação dos danos morais, a decisão de primeiro grau estabeleceu quantia superior àquela solicitada na petição inicial – que era de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês (a partir da citação) e de correção monetária (calculada pelos índices adotados na tabela do TJSP, a partir do julgamento em segundo grau, nos termos da súmula 362 do STJ). Manutenção da responsabilidade integral da ré pelas verbas de sucumbência, inclusive na parte dos honorários advocatícios (10% sobre o total da condenação). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10376769220198260100 SP 1037676-92.2019.8.26.0100, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 23/06/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

O montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada, razão pela qual fixo o montante, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
CONDENAR
a parte requerida a restituir à parte requerente a quantia de de R$3.674,18 (três mil, seiscentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos), devendo incidir correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso e juros moratórios, a partir da citação, pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA. Ainda,
CONDENO
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de atualização monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento

(data deste julgamento) e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde o evento danoso.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)